Tribunal: STF
Processo: HC 70134
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-31
Data de publicação: 1993-08-31

Ementa:
SENTENÇA  CONDENATÓRIA  -  PROVA   -  FASE  POLICIAL  -
HABEAS-CORPUS. Improcede o pedido formulado em habeas-corpus quando o
decreto  condenatório encontra-se lastreado em elementos coligidos na
fase judicial.
              PROVA - PERICIA - APROPRIAÇÃO INDEBITA - IMPROPRIEDADE.
Descabe  cogitar   da  prova   pericial  quando   a  hipótese  revela
apropriação indebita por empregado vendedor considerado mostruario e,
também,  o conteudo  de duplicata  que lhe  tenha sido  entregue para
cobrança.
              CERCEIO  DE DEFESA -  ANALISE DOS ARGUMENTOS DE DEFESA.
Estando  o  decreto  condenatório  alicercado  no  exame  da  matéria
probatoria dos autos, em vista  da acusação e da defesa, impossivel e
concluir pelo cerceio desta ultima.